Tribunal: TJDFT
Processo: 0737947-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. LEI No 14.181/2021. PROCEDIMENTO ESPECIAL. SUPERENDIVIDAMENTO. OBSERVÂNCIA AO ART. 104-B DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. PLANO DE PAGAMENTO JUDICIAL COMPULSÓRIO. DECISÃO REFORMADA.
1. Nos termos do art. 104-A do CDC, cabe ao autor apresentar o plano de pagamento na audiência de conciliação para a análise e eventual aceitação dos credores.
2. Conforme previsto no art. 104-B, § 2o, do CDC, intentada a composição sem sucesso, deve ser oportunizado aos credores a apresentação de documentos e as razões da negativa de aceder ao plano voluntário ou de renegociar, no prazo de 15 dias.
3. A imposição de apresentação de plano de pagamento pelos credores, especialmente em conjunto, não condiz com o procedimento criado pela Lei n. 14.181/2021, sobretudo porque somente o devedor tem conhecimento da sua situação financeira, das dívidas contraídas e condições de pagamento.
4. Não havendo acordo entre as partes, o plano de pagamento deve ser judicial e compulsório, com observância aos requisitos previstos no § 4o do art. 104-B do CDC.
5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.